Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO INDIRETO. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO EM MOEDA CORRENTE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. EQUIDADE. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. INVIABILIDADE.
1. Comprovado que os contribuintes efetivaram o recolhimento de imposto do qual eram isentos, afigura-se necessária a restituição dos valores indevidamente recebidos pela Fazenda Distrital.
2. Sendo inviável a restituição por compensação de créditos, devido à inexistência de novos débitos de ICMS, uma vez que os contribuintes, ainda que inscritos no CF/DF, não desenvolvem mais as atividades com os Restaurantes Escolas e deixaram de ser contribuintes do imposto, deve ser observada a devolução em moeda corrente.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária.
4. Remessa Necessária conhecida e não provida. Apelação conhecida e provida.